Tribunal: TJBA
Processo: 0702725-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0702725-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO ANDERSON SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA COM SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME:

- O recurso.
Apelações criminais interpostas por P.A.S.J. e H.A.S.J. contra sentença condenatória que os declarou incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

- Fato relevante.
No dia 12 de novembro de 2020, por volta das 09h30min, na Rua Caiçara, bairro Brotas, nesta Capital, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com simulação da posse de arma de fogo, aparelho celular da marca Samsung, modelo A21 S, de cor branca, pertencente à vítima L.M.V.S. Durante a ação delitiva, o primeiro acusado anunciou o assalto com as palavras "me dá o celular, senão vai morrer agora", permanecendo com a mão na cintura simulando estar portando uma arma de fogo, enquanto o segundo acusado conduzia motocicleta utilizada na fuga.

- As decisões anteriores.
A sentença de primeiro grau condenou H.A.S.J. à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. P.A.S.J. foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, especificamente quanto à caracterização da grave ameaça através da simulação de porte de arma durante a subtração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Materialidade delitiva comprovada.
A materialidade do crime de roubo majorado encontra-se demonstrada por meio do Auto de Exibição e Apreensão, do Auto de Entrega e da Certidão de Ocorrência, todos de ID 290512741, que atestam a subtração do aparelho celular da vítima mediante emprego de grave ameaça.

- Autoria devidamente demonstrada.
A autoria restou comprovada através da oitiva das testemunhas, especialmente dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito dos acusados, cujos depoimentos harmônicos prestados em juízo sob o crivo do contraditório possuem valor probatório quando corroborados pelas demais provas constantes dos autos.

- Relevância da palavra da vítima.
No crime de roubo, em que rara é a presença de testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância quanto à demonstração da autoria, máxime quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

- Caracterização da grave ameaça.
A simulação de porte de arma de fogo durante a subtração configura a grave ameaça tipificadora do crime de roubo, haja vista que tal conduta foi suficiente para causar intimidação da vítima, impedindo-lhe qualquer resistência. A grave ameaça pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima, não necessitando de violência física efetiva para caracterizar o delito.

- Validade dos depoimentos policiais.
Os depoimentos prestados pelos policiais militares que acompanharam a prisão em flagrante possuem validade probatória quando harmônicos com as demais provas e prestados em juízo sob observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo motivos para incriminar os réus injustamente.

- Conjunção probatória suficiente.
O arcabouço probatório constante dos autos, composto pelos depoimentos da vítima, testemunhas e policiais militares, aliado à apreensão do objeto subtraído em poder dos acusados, é suficiente para sustentar decreto condenatório pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

- Tese de julgamento:
"A simulação de porte de arma de fogo durante a subtração de bem móvel configura a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo majorado, sendo suficiente para intimidar a vítima e impedir resistência, independentemente do efetivo porte da arma. O conjunto probatório formado pelos depoimentos da vítima, testemunhas e policiais militares, quando harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, aliado à apreensão do objeto subtraído, é suficiente para sustentar condenação pelo crime de roubo majorado."

- Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e 59; CPP, art. 386, VII.

- Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, APR 20040910092374, Rel. Des. Sérgio Bittencourt, 1ª Turma Criminal, j. 09.05.2008; STJ, HC 251699, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, j. 03.03.2015; STJ, HC 105.066, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 03.11.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0702725-68.2021.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como Apelante
s

PAULO ANDERSON SANTOS DE JESUS
e
HERIVAL ANTÔNIO SOUZA JUNIOR,
tendo

como

Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O
S
APELO
S
E NEGAR PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.